Tribunal: TJDFT
Processo: 0713898-12.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. E-COMMERCE – COMPRA PELA INTERNET – PRODUTO AVARIADO – TROCA DEVIDA. DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.

2. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).

3. Na origem, a autora relata que efetuou a compra de uma máquina Lava e Seca LG no site da requerida, a qual chegou com avarias em 08/09/2020. Apesar das tentativas para a troca do produto não alcançou seu intento, tendo ajuizado esta ação em 17/10/2020, em que pretende a troca do produto e indenização por danos morais. A sentença condenou a requerida a substituir o eletrodoméstico mas negou indenização por danos morais.

4. O presente recurso pretende unicamente a condenação por danos morais.

5. In casu, é incontroverso que experienciar o fato narrado causou transtornos à autora. Mas a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a constrangimento ou situação vexatória capaz de lhe abalar os atributos da personalidade, porquanto a situação, embora inoportuna, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Ademais, as diversas ligações realizadas para a resolução do problema não se constituem violação dos atributos da personalidade.

6. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

9. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor do proveito econômico pretendido resulte em honorários irrisórios, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.